Tribunal: TJDFT
Processo: 0011878-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZADO. MEAÇÃO. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS FIXADOS PELO LEGISLADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Descabe a arguição de bem da família, como tese para desconstituir a penhora sobre casa dada em garantia de dívida, representada por título de crédito extrajudicial, quando não inscrita na matrícula do imóvel informação acerca da existência de prévia união estável do proprietário do bem com sua companheira, ora embargante. A escritura pública de união estável não goza de igual publicidade como a conferida ao casamento, onde os cônjuges alteram seu estado civil e este dado integra, de maneira relevante, os negócios imobiliários que por sua natureza exigem outorga uxória. Há que se preservar a segurança jurídica e o interesse de terceiros de boa-fé.
2 – Em se tratando de união estável estabelecida antes da garantia imobiliária dada pelo companheiro, sem a ciência da companheira, há que se resguardar o direito desta à meação do patrimônio comum.
3 – Quando os honorários advocatícios são fixados em percentual, este deve corresponder aos parâmetros mínimos ou máximos fixados pelo legislador.
4 - Negado provimento ao apelo da embargante. Dado parcial provimento ao recurso adesivo da embargada.